Tribunal: TJMT
Processo: 1029910-98.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029910-98.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRENTE), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), MARILENE RODRIGUES NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 631.149.171-00 (RECORRIDO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), DANIELLY ALVES DE AQUINO - CPF: 055.897.521-67 (ADVOGADO), LHANA NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 027.937.061-08 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM. DOENÇA GRAVE DE FAMILIAR. FORÇA MAIOR. TARIFA PROMOCIONAL. NEGATIVA DE REEMBOLSO. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

A doença grave e imprevista de familiar próximo configura motivo de força maior. A recusa de reembolso, baseada em regras de tarifa promocional ("Light"), torna-se prática abusiva nesse contexto, pois impõe ônus excessivo ao consumidor e viola a boa-fé objetiva, sendo nula a cláusula que impede a restituição (CDC, arts. 39, V e 51, IV).

2.

A retenção indevida de valores expressivos e a resistência da companhia aérea em solucionar a questão administrativamente, obrigando o consumidor a recorrer ao Judiciário, configuram falha na prestação do serviço e ensejam reparação por danos morais.

3.

O valor fixado a título de danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo a função pedagógica da indenização sem gerar enriquecimento ilícito.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face do disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por
TAM LINHAS AÉREAS S/A
contra sentença que apresentou o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para:

a) CONDENAR a requerida restituir a autora o valor de R$ 5.019,78 (cinco mil dezenove reais e setenta e oito centavos), acrescido de correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir do desembolso e juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1o, do Código Civil, a partir da citação;

b) CONDENAR a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, acrescido de correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir da publicação desta sentença e juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1o, do Código Civil, a partir da citação.”

A controvérsia cinge-se a verificar se a recusa da companhia aérea em proceder ao reembolso integral de passagens canceladas, em razão de superveniente impedimento por doença grave de familiar, configura falha na prestação do serviço e enseja compensação por danos morais.

Inicialmente, não prospera a alegação de que as autoras estariam postulando direito terceiro. Embora o pagamento das passagens tenha sido realizado por terceiro (familiar), as titulares dos bilhetes são as autoras, destinatárias finais do serviço de transporte aéreo, motivo pelo qual detêm legitimidade para pleitear o reembolso. O fato de terceiro ter suportado o desembolso não desnatura a relação de consumo estabelecida entre as passageiras e a companhia aérea.

Nesse sentido:

[...] 3. Reconhece-se a legitimidade ativa dos beneficiários diretos do contrato de transporte aéreo, ainda que o pagamento tenha sido realizado por terceiro, pois são os destinatários finais do serviço.

(N.U 1044011-43.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025)

A recorrente sustenta que as passagens foram adquiridas na modalidade “Tarifa Light”, a qual não permitiria reembolso integral. Tal argumento não merece acolhida.

A documentação acostada (laudo médico – ID 329863352) evidencia que o cônjuge/genitor das autoras foi diagnosticado com câncer cerca de um mês antes da data da viagem, circunstância que motivou o cancelamento tempestivo das passagens (IDs 329861898 e 329861899). Trata-se de hipótese configuradora de caso fortuito/força maior, que impede a aplicação mecânica de regras tarifárias restritivas.

Nos termos dos arts. 39, V, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, é nula a cláusula que imponha ônus manifestamente excessivo ao consumidor e que subtraia direitos inerentes à natureza do contrato, especialmente quando demonstrada justificativa relevante e quando a companhia aérea, instada administrativamente, mantém-se resistente à solução adequada.

Assim, ainda que se trate de tarifa promocional, a recusa de reembolso integral diante de comprovado impedimento por doença grave configura prática abusiva.

Nesse sentido é o entendimento desta turma recursal:

“[...]
A negativa de reembolso integral do valor pago pelo pacote de turismo, diante de comprovado impedimento por motivo de força maior, caracteriza prática abusiva, nos termos do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor.”

(N.U 1023464-13.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)

“[...]
3. O impedimento de viagem por motivo de doença grave, devidamente comprovada por atestado médico, configura caso fortuito ou força maior, circunstância que afasta a aplicação irrestrita das regras tarifárias promocionais.

4. A retenção integral do valor pago ou a imposição de restrições excessivas para utilização do crédito caracteriza prática abusiva, em violação aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, impondo ônus excessivo ao consumidor.

5. Os transtornos sofridos pelo consumidor ultrapassam o mero aborrecimento, pois além de enfrentar a situação de saúde grave de seu familiar, teve seu direito violado ao ser impedido de utilizar o crédito concedido em substituição ao reembolso.”

(N.U 1045711-54.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/11/2025, Publicado no DJE 28/11/2025)

A insurgência recursal quanto à inexistência de dano moral igualmente não procede.

Não sem propósito, não se trata de mero inadimplemento contratual, mas de negativa injustificada de reembolso, apesar de prévia comunicação e comprovação do impedimento grave, o que extrapola o mero aborrecimento. As autoras, em momento de fragilidade emocional decorrente de enfermidade em núcleo familiar, viram-se privadas de quantia relevante sem solução administrativa eficaz. Tal cenário viola direitos da personalidade e justifica compensação.

O quantum fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se proporcional e razoável, atendendo aos vetores de reparação e função pedagógica, sem ocasionar enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026